Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-83.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000290-83.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), HELITON LUIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), ADAO GRACIANO DAL MORO - CPF: 230.985.039-04 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – NÃO PREENCHIDOS – TESE RECURSAL – NÃO DEBATIDA – NÃO RESOLUÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO – INVIABILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO.

REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – SINDICÂNCIA PENDENTE – SUSPENSÃO DO REQUERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –

ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se conhece de questão que não foi suscitada e nem decidida na instância recorrida, mas, tão somente, arguida na seara recursal, por constituir inovação.

Na ausência de previsão legal, não cabe à Autoridade Administrativa condicionar o deferimento do pedido de aposentadoria voluntária de servidor à conclusão de sindicância, ou processo administrativo disciplinar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da mesma denominação que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000290-83.2019.8.11.0055, concedeu a ordem pleiteada e reconheceu o direito do Impetrante à aposentadoria, sem condicionamento da conclusão da sindicância pendente, com efeito retroativo ao requerimento administrativo da mesma.

O Apelante sustentou, em síntese, a ausência de direito líquido e certo do Apelado, na medida que este não preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, notadamente o tempo de contribuição, conforme prevê o art. 40, §1
o
, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal.

O Apelado, nas suas contrarrazões, refutou os termos do Apelo e pugnou pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso e a ratificação da decisão combatida.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020